Tribunal: TJSP
Processo: 0002194-18.2011.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação – Ação ordinária – Servidores estaduais – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor – Lei Federal no 8.880, de 1994.

Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação – Ação ordinária – Servidores estaduais – Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV (Unidade Real de Valor – Lei Federal no 8.880, de 1994.

Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ).

Juízo de retratação exercido tão somente em relação aos juros moratórios e atualização monetária, aplicáveis às condenações sofridas pela Fazenda Pública (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), mantido, no mais, o acórdão primitivo quanto ao RE no 561.836/RN (Tema 5), no tocante à conversão do fator monetário em URV (Unidade Real de Valor).